Tribunal: STJ
Processo: 0907072-80.2014.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2716135 - CE (2024/0297671-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MANOEL DIAS DA FONSECA NETO
ADVOGADOS
: MARCELO RIBEIRO UCHÔA - CE011299
MARCOS PAULO DAMASCENO - CE025575
CAIO SANTANA MASCARENHAS GOMES - CE017000
FRANCISCO SCIPIAO DA COSTA - CE023945
ANTONIO JOSE DE SOUSA GOMES - CE023968
INOCENCIO RODRIGUES UCHOA - CE003274
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: PAULO MARTINS DOS SANTOS - CE019927
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015;
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, sob o fundamento de deserção por
ausência do recolhimento das custas.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante deve
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53261192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 19:00:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: ea00e1fc-340f-46f9-ad27-4cb1b9792b32

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA53261192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 19:00:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: ea00e1fc-340f-46f9-ad27-4cb1b9792b32

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2716135 - CE (2024/0297671-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MANOEL DIAS DA FONSECA NETO
ADVOGADOS
: MARCELO RIBEIRO UCHÔA - CE011299
MARCOS PAULO DAMASCENO - CE025575
CAIO SANTANA MASCARENHAS GOMES - CE017000
FRANCISCO SCIPIAO DA COSTA - CE023945
ANTONIO JOSE DE SOUSA GOMES - CE023968
INOCENCIO RODRIGUES UCHOA - CE003274
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: PAULO MARTINS DOS SANTOS - CE019927
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015;
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, sob o fundamento de deserção por
ausência do recolhimento das custas.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante deve
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:

MANOEL DIAS DA FONSECA NETO contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da aplicação do disposto no
III, do
e na
art. 932,
CPC/2015
por analogia.
Súmula 182/STJ,
Documento eletrônico VDA51797897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:06:55
Código de Controle do Documento: c8fa5f73-2837-4bbd-aae2-88e3ed74854e

Argumenta a parte agravante, em síntese, que "são inaplicáveis ao presente
recurso as súmulas n.o 283 e 284 do STF" (fl. 400).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agrava
da".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, sob o fundamento de
deserção por ausência do recolhimento das custas. Consignou que "concedida a
oportunidade para sanar o aludido vício, comprovando o recolhimento das custas em
dobro, a parte deixou transcorrer o prazo, sem apresentar qualquer manifestação até a
presente data" (fl. 358).
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação específica à
fundamentação da decisão ora agravada.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do Enunciado
Sumular 182/STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos da
decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas.
Documento eletrônico VDA51797897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:06:55
Código de Controle do Documento: c8fa5f73-2837-4bbd-aae2-88e3ed74854e

A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182
art. 1.021,
CPC/2015
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever de
impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da decisão
agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a
não se conhece do agravo interno
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA51797897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:06:55
Código de Controle do Documento: c8fa5f73-2837-4bbd-aae2-88e3ed74854e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.716.135 / CE
Número Registro: 2024/0297671-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09070728020148060001 201800592979 9070728020148060001
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MANOEL DIAS DA FONSECA NETO
ADVOGADOS
: MARCELO RIBEIRO UCHÔA - CE011299
MARCOS PAULO DAMASCENO - CE025575
CAIO SANTANA MASCARENHAS GOMES - CE017000
FRANCISCO SCIPIAO DA COSTA - CE023945
ANTONIO JOSE DE SOUSA GOMES - CE023968
INOCENCIO RODRIGUES UCHOA - CE003274
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : PAULO MARTINS DOS SANTOS - CE019927
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MANOEL DIAS DA FONSECA NETO
ADVOGADOS
: MARCELO RIBEIRO UCHÔA - CE011299
Documento eletrônico VDA53243773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:52:57
Código de Controle do Documento: 2af44ad8-1f2c-4794-82bc-ea4359fc5a03

MARCOS PAULO DAMASCENO - CE025575
CAIO SANTANA MASCARENHAS GOMES - CE017000
FRANCISCO SCIPIAO DA COSTA - CE023945
ANTONIO JOSE DE SOUSA GOMES - CE023968
INOCENCIO RODRIGUES UCHOA - CE003274
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : PAULO MARTINS DOS SANTOS - CE019927
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:52:57
Código de Controle do Documento: 2af44ad8-1f2c-4794-82bc-ea4359fc5a03